Tribunal: CARF
Processo: 10880.735808/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.735808/2011-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.623 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta dos autos (Laudo/Parecer
Técnico sobre cadeia produtiva da indústria sucroenergética, elaborado pela Universidade de São
Paulo – USP), com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar
novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou
mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento. Os presentes autos deverão
tramitar conjuntamente com o processo principal, de no 10880.720019/2013-94, que se estende
ao seu apenso n.o 10880.736019/2011-44, que trata das mesmas glosas de créditos e do mesmo
período de apuração e que foi julgado nesta mesma sessão.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.735808/2011-68
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735808/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
O presente processo foi formalizado para tratamento das Declarações de Compensação
nos:
18213.93889.130207.1.3.09-7060,
07321.76859.150207.1.3.09-4471
e
29818.18325.150307.1.3.09-4105, que utilizam crédito de Cofins não-cumulativa, no
valor de RS 760.640,29 (setecentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e
nove centavos), apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2007. em virtude da não
incidência deste tributo sobre as receitas das operações de mercadorias para o exterior,
conforme a Lei no 10.833/2003 e IN SRF no 404/2004.
O Despacho Decisório da SAORT de Bauru/SP, as fls. 2868 a 2871, das compensações
pedidas nas DCOMPs acima referidas, decide:
(...)
Conforme o Despacho Decisório, resumidamente, as razões para a homologação parcial,
são as seguintes:
Conforme Termo de Verificação Fiscal retificador de fls. 2836 a 2860, que é parte
integrante e indissociável do presente despacho, a exatidão das informações contidas no
pleito foi analisada pela Seção de Fiscalização desta DRF, de acordo com o artigo 65 da
IN RFB n° 900/2008, sendo constatada a total improcedência do valor demonstrado nas
Declarações
de
Compensação
n°
18213.93889.130207.1.3.09-7060
e
07321.76859.150207.1.3.09-4471, atinente ao crédito do mês de janeiro de 2007 e a
procedência parcial do valor demonstrado na Declaração de Compensação n°
29818.18325.150307.1.3.09-4105, no montante de RS 220.803,20, referente ao crédito
do mês de fevereiro de 2007.
O Termo de Verificação Fiscal retificador (fls. 2836 a 2860) foi encaminhado para
ciência a interessada juntamente com o Auto de Infração retificador/complementar
consubstanciado no processo digital n° 10880.736019/2011-44 em 08.12.2011,
conforme informação de folha 2862. Os anexos que dele fazem parte (fls. 2085 a 2834)
já foram cientificados a contribuinte conjuntamente com o Termo de Verificação Fiscal
retificado (fls. 2062 a 2834) em 06.12.2011 (fl. 2835).
Posto isto e considerando-se que o valor apurado como passível de
ressarcimento/compensação a titulo de Cofins não-cumulativa refere-se somente ao
crédito de fevereiro de 2007, uma vez que não houve valor apurado para o mês de
janeiro de 2007, as compensações pleiteadas com crédito de Cofins não-cumulativa
atinente ao mês de fevereiro de 2007 serão homologadas parcialmente, conforme
demonstrativo de cálculo de folhas 2864 a 2866 abaixo reproduzido. Já as
compensações solicitadas com crédito referente ao mês de janeiro de 2007 não serão
homologadas.
Cientificado em 16/12/2011, o interessado apresenta Manifestação de Inconformidade
tempestiva às fls. 2877 a 2904:
Na Manifestação, em síntese, afirma que:
“... os Auditores- Fiscais da Receita Federal do Brasil reconheceram o
direito creditório da Manifestante no montante de R$ 220.803,20, sendo este
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735808/2011-68

valor incontroverso, restando, assim, homologado parcialmente o crédito
pleiteado e utilizado.” (fls. 2878 a 2879) E “Em contrapartida, os mesmos
agentes fiscais efetuaram a glosa dos demais créditos, no montante de R$
539.837,09, alegando, para tanto, que esses itens que compuseram a base de
cálculo da contribuição não deveriam compô-la, a pretexto de que não podem
ser considerados insumos da produção agroindustrial, atividade fim da
Manifestante” (fl. 2879)
Reafirma que os créditos glosados decorrem do incorreto entendimento da palavra
“insumos”.
E passa a contestar o Termo de Verificação Fiscal Retificador anexado as folhas 2836 a
2860 nesse processo da mesma maneira, mesmas argumentações, mesmas palavras, que
já havia contestado esse mesmo Termo de Verificação Fiscal Retificador utilizado para
lançar matéria comum em autos de infração tratados no já referido processo no
10880.736019/2011-44.
Por fim, requer o reconhecimento integral os créditos da contribuição social COFINS
não-cumulativa apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2007.
Em 20/12/2019 foi encaminhado o presente processo para a Delegacia Regional de
Julgamento do Rio de Janeiro para apreciação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ
APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Manifestação de Inconformidade, requerendo:
IV. DOS PEDIDOS.
182. Por todo o exposto, a Recorrente requer que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, de sorte que sejam
integralmente revertidas as glosas dos créditos apurados no regime não cumulativo da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
183. Subsidiariamente, caso não se entenda pela possibilidade de julgamento do
presente processo, em razão das glosas estarem sendo tratadas nos autos do processo
administrativo n. 10880.736019/2011-44, requer-se o sobrestamento do presente
processo até que aquele seja definitivamente julgado em âmbito administrativo.
É o relatório.
Voto

Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735808/2011-68

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e se reveste dos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento e suas compensações a ele
vinculadas não homologadas por meio de Despacho Decisório fundado no mesmo Termo de
Verificação Fiscal Retificador utilizado para lançar matéria comum em autos de infração tratados
no Processo Administrativo no 10880.736019/2011-44 que esta apensado ao processo
administrativo n.o 10880.720019/2013-94 (principal que também trata de pedido de
ressarcimento), julgado nessa mesma sessão.
Nos termos do que constou no voto proferido pela DRJ nas e-fls. 2926/2930, o
resultado deste feito está intimamente vinculado ao resultado do referido processo n°
10880.736019/2011-44, pois as glosas aplicadas que levaram a um reconhecimento de direito
creditório menor que o pleiteado nesse processo contemplam o mesmo período de apuração,
tributo, possuem a mesma fundamentação e mesma contestação já tratadas em tal processo,
sendo incabível nova apreciação.
Nesse passo, cabe destacar que ao apreciar o processo principal n.o
10880.720019/2013-94 ao qual o processo relativo ao Auto de Infração tratado no processo
administrativo n.o 10880.736019/2011-44, esta sendo objeto de proposta de resolução, assim este
PAF seguirá no mesmo sentido.
Conclusão
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta no
anexo Laudo/Parecer Técnico sobre cadeia produtiva da indústria sucroenergética, presente nas
e-fls 3.996 e ss., elaborado pela Universidade de São Paulo - USP, com o intuito de comprovar
de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de
base para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu
processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico (DOC. 03), nas e-fls 5.581 e ss., entregue
pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.
É o meu entendimento.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735808/2011-68

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 3272
DF CARF MF
Original